Tribunal: TJDFT
Processo: 0706333-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. ROL TAXATIVO. ART. 145 DO CPC. INTERESSE DO MAGISTRADO NA CAUSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ADVERTÊNCIA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL.
1. O artigo 145 do CPC versa sobre hipóteses bem específicas acerca da parcialidade do julgador, não podendo a parte se valer do incidente de suspeição de modo a manifestar sua discordância com advertência da magistrada que foi proferida em observância ao dever legal de dirigir o processo.
2. Verificando-se que a decisão da magistrada excepta não induz enquadramento em qualquer hipótese legal de suspeição, mas tão somente contém advertência ao réu para que se porte no processo com urbanidade e respeito, deve ser rejeitado o incidente de suspeição.
3. Incidente de suspeição rejeitado.